Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-43.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-43.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILLIPE DA SILVA BEZERRA

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

APELADO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra decisão que acolheu
a I
mpugnação apresentad
a
em
C
umprimento de
S
entença, determinando o arquivamento da
E
xecução, em
decorrência
da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O Apelante sustentou que a Apelada teria patrimônio suficiente para arcar com o débito, requerendo a revogação do benefício da gratuidade d
e
Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
onsiste em determinar se houve alteração na condição financeira da
Recorrida,
capaz de justificar a revogação
do benefício
e a consequente exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade d
e
Justiça está assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos.

4.
Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a concessão d
a benesse
implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, salvo se demonstrada alteração na condição econômica da parte beneficiada.

5.
A revogação da
isenção
exige prova robusta da mudança na situação financeira do beneficiário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
No caso concreto, o Apelante não apresentou
elementos
suficiente
s
de que a Apelada passou a ter capacidade financeira para arcar com
a verba sucumbencial
, especialmente porque os bens indicados não estão sob sua posse e sua única fonte de renda é uma pensão alimentícia destinada ao filho.

7.
Diante da ausência de comprovação da modificação da condição econômica da
Recorrida
, mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.312.697/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.03.2019.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º8000633-43.2019.8.05.0146
, oriunda da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, C
í
vel e Comercial da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelante
FILLIPE DA SILVA BEZERRA
,

sendo
Apelad
a
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
.